Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGO 300 CPC. CHAMAMENTO PÚBLICO. PROJETOS SOCIAIS. MANUTENÇÃO DA AUTORA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, como bem delineou a decisão agravada, sobretudo quanto à probabilidade do direito da autora/agravada, vez que, consoante depreende-se do Relatório de Inclusão no CADIN SISBACEN pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil emitido, não há, em tese, nenhuma restrição em nome da parte autora, ora agravada.

2. No mesmo sentido, além dos Resultados emitidos pelo CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro tão somente informarem que ainda inexiste “data fim de relacionamento” entre a requerente/agravada e outras instituições financeiras, a suposta existência de restrição no sistema CADIN SISBACEN em outra base de dados relacionado à débito junto à sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta, necessita ser submetida a devida dilação probatória, inclusive com novas informações e documentos, de forma a evidenciar a existência de anotação cadastral no supramencionado sistema que demonstre a irregularidade da parte autora/agravada em participar do Chamamento Público discutido nos autos principais. 2.1. Ademais, não se verifica a presença de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte ré/agravante, haja vista que, em caso de evidenciada irregularidade por parte da requerente, está tão somente será excluída do Chamamento Público em discussão. Por outro lado, caso o procedimento administrativo controvertido tenha prosseguimento sem a participação da parte autora/agravada, é possível e provável a formalização do convênio com terceiros que acabaria por esvaziar o objeto da demanda.

3. Não restando demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC por parte da agravante, verifica-se que a solução mais adequada é a manutenção da decisão liminar que determinou que a ré considere como regular o autora/agravada dando prosseguimento aos atos posteriores a 28/08/2020 para a ultimação dos fins do chamamento público de que participou a parte requerente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.